Tribunal: TJMMG
Processo: 2000278-09.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000278-09.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/06/2025 Publicação: 23/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE DESEMBARGADOR E EX-PREFEITO DE CIDADE DA QUAL O MILITAR FOI TRANSFERIDO. SUSPEIÇÃO SUSCITADA APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL AO EXCIPIENTE E DESPROVIDA DE QUAISQUER PROVAS. REJEIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por excipiente contra decisão monocrática em que foi rejeitada a sua arguição de suspeição em desfavor do desembargador relator de habeas corpus por ele impetrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de rejeição monocrática de exceção de suspeição pelo relator quando verificada, liminarmente, ausência dos requisitos do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 312 do Regimento Interno deste Tribunal castrense (Resolução 167/2016). III. RAZÕES DE DECIDIR A suspeição do relator somente foi arguida após a decisão liminar desfavorável à pretensão do ora agravante, sem observância ao art. 312, §5º, do Regimento Interno. A suspeição foi arguida em petição escrita, com a apresentação de procuração com poderes especiais posterior, sem qualquer prova documental ou rol de testemunha, fora das hipóteses do art. 38 do CPPM. A apresentação posterior à decisão de elemento de prova não altera a condição do momento da propositura do incidente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988 art. 5º, XI. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, art. 22. Código Penal Militar, art. 72, inciso II; art. 226, §§1º e 2º. Código de Processo Penal Militar, art. 437, “b”; art. 439, “b” “. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, relator Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000, relator Des. Osmar Duarte Marcelino, Tribunal Pleno, J. em 22/11/202. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Incid. Susp. Cível 1.0000.24.199495-3/001, Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Impedido o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Alysson Felipe Alves Gomes, em face da decisão que rejeitou, liminarmente, o incidente de suspeição, nos termos do art. 312, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (decisão de Evento 15- DEC1). Em suas razões, a defesa do agravante afirma ter sido oposta a exceção de suspeição em face do desembargador James Ferreira Santos em virtude de haver manifesta amizade íntima e relação de amizade entre ele o senhor Warmilon Fonseca Braga, tendo sido este pivô da transferência do agravante de Pirapora a Belo Horizonte, por questões políticas, em comum acordo com o Cel Rodrigo, o Cel César e o Cel Carvalhar, a fim de o perseguirem na esfera administrativa e criminal Aduz inferir-se dos fundamentos da referida decisão monocrática de evento 15 “que teve seu direito ‘precluso’ e que não apresentou “provas” para enquadrar-se o excepto nas hipóteses do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto à preclusão do direito, disse que, em verdade, em todos os processos e as situações em que o agravante foi julgado ou mesmo em decisões do magistrado James, foi apresentada peça com o pedido de reconhecimento de suspeição que, agora, o agravante pretende que seja julgada. Afirmou ter apresentado pedido de suspeição não só em relação ao eminente desembargador James, bem como em relação a todos os magistrados deste Tribunal, dentro dos respectivos processos, contudo os magistrados das Auditorias Judiciárias Militares Estaduais (AJMEs) não remeteram os pedidos de suspeição. Concernente às provas pré-constituídas de o desembargador James ser ou não suspeito, afirma que sua Excelência é amigo íntimo do político Warmilon Fonseca Braga, inimigo íntimo do agravante, e que o referido civil utiliza de tráfico de influência que conquistou junto ao TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que o desembargador James visitou quatro vezes o ex prefeito Warmilon Fonseca Braga, condenado por corrupção e estupro de vulnerável, enquanto ele cumpria pena na penitenciária Nelson Hungria. Juntou vídeos (Evento 18 – VÍDEO 2 e 3) nos quais demonstraria que o político fez ameaça direta de transferir o ora agravante da cidade de Pirapora, ameaça que diz ter sido cumprida em razão de tráfico de influência diretamente neste TJMMG, no 55º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Pirapora/MG e na 14ª Região de Polícia Militar (RPM). Nesse aspecto, disse que a transferência tem conotação política, com inserção de informações inverídicas. Ao final, requereu a reconsideração da decisão de indeferimento da exceção de suspeição, com o reconhecimento da suspeição do desembargador James Ferreira Santos, afastando-se-o do julgamento. Caso não haja reconsideração da decisão, que o presente recurso seja submetido ao colegiado, para julgamento. Em suas contrarrazões, o eminente procurador de justiça atuante nesta Corte Castrense, assim se manifestou: Em atenção ao despacho constante do evento 21, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido da absoluta impropriedade da medida processual adotada no evento 18 (AGRAVO1), porquanto se trata de agravo interno interposto contra a decisão (evento 15) que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição oposta por ALYSSON FELIPE ALVES GOMES (evento 1 - INIC2), recurso este não previsto no CPPM ou no RITJMMG. O artigo 269 do RITJMMG é expresso ao delimitar a interposição de agravo interno somente na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis. Diante disto, o Ministério Público protesta pelo não conhecimento do recurso juntado no evento 18 (AGRAVO1). VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pelo eminente procurador de justiça. De fato, o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal Militar prevê a interposição de agravo interno apenas na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo relator em ações cíveis; todavia penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte se trata de uma mera omissão da norma e, portanto, não possui o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos dessa natureza, sendo esse, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal Militar. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito. Em análise dos autos, entendo que a decisão hostilizada não merece reparos. No meu modesto entendimento, não houve a realização das hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estipuladas no art. 38 do Código de Processo Penal Militar e no art. 312, §2º do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016). Nota-se que o agravante suscitou a suspeição após a publicação da decisão monocrática de evento 11, nos autos do Processo n. 2000272-02.2024.9.13.0000, cujo conteúdo lhe foi desfavorável. Na referida decisão, o eminente desembargador James Ferreira Santos não conheceu do habeas corpus por ele impetrado. Nesse aspecto, entendo que ocorreu a preclusão temporal (art. 312, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar) da arguição de suspeição do desembargador relator do Habeas Corpus de n. 2000272-02.2024.9.13.0000. Nesse sentido, trago a lição de Renato Brasileiro de Lima: [...] Por fim, convém destacar que a exceção de suspeição deve ser oposta pelas partes tão logo tomarem conhecimento de um dos motivos do art. 254. Em outras palavras, se a parte tiver consciência da suspeição do juiz e não manejar a exceção na primeira oportunidade possível, dar-se-á preclusão, subentendendo-se que o silêncio da parte seria equiparado ao reconhecimento da capacidade moral do juiz para proferir a decisão com imparcialidade. (Manual de Processo Penal: volume único – 13. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2024, p. 1156). Inclusive, destaca-se que, nos autos, foi oposta a exceção de suspeição em desfavor do desembargador Rúbio Paulino Coelho (Evento 9), relator originário do feito, apesar de já constar nos mesmos autos, a redistribuição, por prevenção, ao desembargador James Ferreira Santos (evento 7 – CERT1). De outro lado, o excipiente apresenta uma petição sem observação dos requisitos necessários, com fatos soltos, sem qualquer conexão com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os fatos relacionados à ação originária e sem quaisquer causas previstas em lei que possam configurar a exceção de suspeição ou de impedimento. A alegação de que o desembargador possui interesse pessoal na causa se mostra desamparada de qualquer elemento fático-probatório ou explicação razoável em relação à alegada suspeição. A simples alegação de o julgador ter um relacionamento com esta ou aquela pessoa, pública ou não, as quais possam ter, ou não, possíveis divergências políticas com o excipiente, não configura inimizade para a suspeição ou o impedimento legal. A suspeição de um magistrado exige a demonstração de fatos concretos que comprometam sua imparcialidade, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com decisões desfavoráveis. As questões relacionadas à movimentação de unidade do militar, tais como a existência de um pedido do prefeito de Pirapora/MG para uma transferência de militar ou conjecturas sobre uma “trama” para que essa suposta movimentação ocorresse, não passaram de alegações sem amparo em elementos que poderiam conduzir à abertura de um contraditório da presente exceção de suspeição. Tais alegações genéricas e conjecturas não são suficientes para caracterizar a suspeição do juiz nos termos do art. 38 do Código de Processo Civil. E, ainda, o excipiente não procedeu à apresentação de provas específicas para instruir o feito, fazendo-o após a decisão monocrática da exceção de suspeição, juntamente com a peça do presente agravo interno. A apresentação tardia de quaisquer elementos probatórios não permite o restabelecimento da exceção de suspeição. Nesse aspecto, não acredito sequer que os vídeos produzidos por ele poderiam evidenciar algum elemento de prova. Saliente-se que a decisão contrária aos interesses da parte não indica que o juiz é parcial ou possui qualquer interesse na causa. Nesse sentido, destaco entendimentos esposados no egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: EMENTA: PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA EXCEPTA NA CONDUÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PROVA - REJEIÇÃO. - Não havendo prova robusta da ocorrência de uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 145 do CPC, inviável o acolhimento do incidente de suspeição. - Mera alegação genérica de parcialidade da magistrada na condução do feito, sem a devida fundamentação e destituída de comprovação, não enseja a remessa dos autos ao seu substituto legal. (TJMG - Incid. Susp. Cível 1.0000.24.199495-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024) PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 166/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.) Por fim, destaco que, nos autos da ação de referência do habeas corpus, o Processo de n. 2000099-69.2024.9.13.0002, o meritíssimo juiz André Mourão Motta, em data de 6 de janeiro de 2025, concedeu ao excipiente o indulto natalino (evento 149 – DEC1), sendo decretada a extinção da punibilidade, com trânsito em julgado dessa decisão, em 24/01/2025. O processo encontra-se, inclusive, arquivado, após o trânsito em julgado de decisão condenatória, razão pela qual a presente exceção, tardia, não tem quaisquer condições de prevalecer. Com essas considerações, mantenho a minha decisão de rejeição liminar da presente exceção de suspeição e, via de consequência, nego provimento ao agravo interno. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e relator